Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714200-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Tiago Ferreira Mourão Agravado: Rodrigo Bresler Antonello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Ferreira Mourão contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716474-30.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários. Por meio da decisão de ID 171881259 foi homologada a cessão dos créditos perseguidos nos presente autos em favor de Tiago Ferreira Mourão, que passou a integrar o polo ativo da demanda. Na oportunidade, foi deferida a penhora nos rotos dos autos do processo de n. 0720389-87.2023.8.07.0001, em trâmite perante o juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Após atualização do débito, que corresponde ao valor de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme IDs 186867483, 187313283, foi verificado o depósito judicial no valor correspondente a R$ 169.452,68 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), nos termos da certidão de ID 188682458. O executado pugnou pelo não deferimento do pedido de levantamento do recurso por parte do exequente/cessionário, alegando má-fé, em virtude da penhora do valor deferida nos autos do processo de n. 0733210-78.2023.8.07.0016. Acostada cópia da decisão, proferida nos autos do processo de n. 0733210-78.2023.8.07.0016, que deferiu a penhora do valor de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). O exequente manifestou concordância à transferência do recurso. Decido. Inicialmente, verifica-se que foi deferida a penhora no rosto dos presentes autos da importância de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), cuja ordem deve ser cumprida. Ultrapassada essa questão, nota-se que o crédito do presente processo foi atualizado até o dia 17/02/2024, no importe de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), consoante planilha de ID 186867483. O saldo constante na conta judicial perfaz a importância de R$ 169.281,30 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos), conforme certidão de ID 188682458, como também comprovante. Desse modo, a parte exequente deve atualizar o débito até a data do depósito judicial, efetuado em 26/02/2024, conforme ID 187891635, pág. 3, como também manifestar acerca do adimplemento da obrigação e extinção do feito. Eventual valor a maior deverá ser levantado pelo executado. Quanto ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não observo a configuração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tanto é assim que o exequente manifestou concordância expressa com a transferência do recurso (ID 190068188). Assim, decido: Indefiro o pedido de condenação do exequente/cessionário ao pagamento de multa por litigância de má-fé. À Secretaria para promover a transferência do valor de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) para conta judicial vinculada ao processo de n. 0733210-78.2023.8.07.0016, em trâmite neste juízo, conforme determinação de ID 190053610. Fica o exequente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o débito até a data da efetiva garantia do juízo, qual seja, 26/02/2024, manifestando-se quanto ao adimplemento da obrigação e extinção do feito. Venha aos autos a planilha. P. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57720787), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar ao credor, ora recorrente, que promovesse a atualização do crédito buscado somente até 26 de fevereiro de 2024, data do depósito alusivo aos valores penhorados no rosto dos autos no 0720389-87.2023.8.07.0001. Afirma que o depósito aludido, isoladamente, não elide os efeitos da mora, de modo que o devedor deve arcar com os respectivos consectários, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 677 dos recursos repetitivos. Acrescenta que somente com a autorização de levantamento ocorrida aos 26 de março de 2024 houve a cessação dos efeitos da mora, notadamente por ter havido efetiva insurgência anterior, pelo devedor, contra a liberação dos valores depositados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, de modo que o valor do crédito seja atualizado até 26 de março de 2024, data da efetiva disponibilização, ao credor, dos valores depositados na conta judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57720788) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57720789) foram coligidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese em análise o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo final para a atualização do valor do crédito buscado pelo recorrente. O Juízo singular, na decisão agravada, considerou que o montante aludido deve ser atualizado até a data da garantia do juízo, ocorrida aos 26 de fevereiro de 2024, decorrente da transferência dos valores que eram devidos ao agravado e foram penhorados no rosto dos autos no 0720389-87.2023.8.07.0001. O credor, a seu turno, com amparo na tese firmada por ocasião do julgamento do tema no 677 dos recursos repetitivos, afirma que a quantia correspondente ao crédito deve ser atualizada até a efetiva ordem de liberação dos valores depositados, ou seja, até o dia 26 de março de 2024. Na origem foi instaurado incidente de cumprimento de sentença destinado ao adimplemento da obrigação de pagar quantia certa concernente a honorários de advogado. Os credores originais, Flavia Rizzini de Andrade e Raimundo da Costa Santos Neto, após a instauração do incidente aludido, celebraram negócio jurídico por meio do qual cederam o crédito perseguido ao ora recorrente (Id. 159895337). Diante do não adimplemento voluntário da obrigação de pagar e em razão da existência de valores a serem recebidos pelo devedor nos autos de outro processo, os credores formularam requerimento de decretação da penhora no rosto dos autos no 0720389-87.2023.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 164746395 e Id. 170955229). O Juízo singular deferiu o requerimento alusivo à penhora no rosto dos autos (Id. 171881259). Aos 27 de setembro de 2023 foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos e procedida a inclusão de alerta, para garantia do Juízo (Id. 173417998). No dia 26 de fevereiro de 2024 o valor objeto de constrição foi depositado na judicial referente ao incidente de cumprimento de sentença em análise (Id. 187891635, fl. 3). Isso não obstante é perceptível que a quantia depositada somente foi liberada em favor do credor aos 26 de março de 2024 (Id. 191784683). Ao menos em juízo de cognição sumária não há como ser considerada legitima a limitação temporal imposta pelo Juízo singular à satisfação do crédito, pois ao caso aplica-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677). Convém destacar que a questão submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677) foi uma proposta de “revisão” do entendimento anteriormente consolidado no julgamento do Resp. no 1348640-RS. A esse respeito atente-se para os exatos termos da questão submetida a julgamento: “Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Ressalvam-se os grifos) O entendimento “revisado” por ocasião do julgamento aludido foi no sentido de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. A propósito, examine-se a respectiva ementa de julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014) O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. Nesses casos a parte passiva da relação jurídica substancial respectiva deve responder “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos do art. 395 do mesmo diploma legal. A distinção entre o adimplemento da obrigação pelo pagamento e a garantia oferecida pelo devedor também foi ressaltada pela Eminente Ministra Relatora do Resp. no 1820963-SP, que deu ensejo à fixação do entendimento representado no Tema 677 em questão. Na ocasião, ao examinar o entendimento anterior, tido por “superado”, a Eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi. fez as seguintes observações: “4. Destarte, em que pese tenha constado, na redação final do Tema, a referência expressa à extinção da obrigação do devedor por causa do depósito judicial, observa-se que, àquela ocasião, a Corte Especial não se debruçou, pontualmente, acerca do efeito do depósito sobre a mora do devedor, isto é, sobre a sua liberação quanto ao pagamento dos consectários decorrentes do retardamento no adimplemento da obrigação. Houve, é verdade, a transcrição, no bojo do voto, de ementas de dois julgados a respeito da questão (REsp's n. 783.596/RJ e n. 1.107.447/PR), porém sem o enfrentamento dos fundamentos relevantes acerca da tese. 5. Tanto o é que, em paralelo à tese firmada no recurso representativo da controvérsia, em 21/05/2014, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que o mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor. Por isso, passou esta Corte a diferenciar o “pagamento” da “garantia do juízo”, para o efeito de incidência da multa prevista no então art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/15). (...) 7. Foi em tal contexto, assim, que a e. Terceira Turma, em precedente de agosto/2016, culminou por relativizar a tese firmada no Tema 677, fixando a orientação de que “o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial” (REsp 1.475.859/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/08/2016). 8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. (...) 10. Realmente, no plano de direito material, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado, nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil. Outrossim, tem-se por caracterizada a mora do devedor até que este a purgue, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. (...)” Por essas razões o entendimento anteriormente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi “revisado” para deixar bem esclarecido que “o depósito (...) decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. No caso em análise, a despeito de ter sido efetuado o depósito da quantia objeto de penhora aos 26 de fevereiro de 2024, o respectivo valor não ingressou imediatamente na esfera de disponibilidade do credor, servindo apenas com a finalidade de garantia. Aliás, é importante ressaltar que o devedor, mesmo após o depósito aludido, insurgiu-se contra o levantamento, pelo credor, dos valores depositado em juízo, de modo que não há como reconhecer a sua isenção em relação aos efeitos da mora. A alegação articulada pelo recorrente no sentido de que “somente com a autorização de levantamento de valores é que se finda a mora”, assim, se harmoniza com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático acima referido. A esse respeito peço vênia à Eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, para transcrever o seguinte excerto do aludido voto condutor: “(...) se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora (...) até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores”. Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, diante da potencialidade de dano indevido no que concerne à quantificação do crédito a ser satisfeito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere a respeito em definitivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator